Tribunal: TJDFT
Processo: 0713277-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Diante da petição interposta ao ID. 63188166, em complementação às razões dos embargos de declaração de ID 62317525, intime-se a parte embargada, CARLOS MACHADO CUNHA CHAUL, para se manifestar, em respeito ao artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora